Tribunal: TJPA
Processo: 0002812-11.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002812-11.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCIO JOSE OLIVEIRA DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE VETORIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e ao comportamento da vítima; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para negativar as vetoriais da conduta social e do comportamento da vítima é genérica e inidônea, contrariando o entendimento consolidado nas Súmulas 17 do TJPA e 444 do STJ. Tais circunstâncias devem ser consideradas neutras.

4. A confissão espontânea do réu restou demonstrada nos autos, sendo devido o seu reconhecimento, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, como a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, a referida atenuante não possui eficácia redutora, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

5. Com a nova pena fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, constata-se a ocorrência da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória decorreu prazo superior ao limite legal de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem causas interruptivas ou suspensivas reconhecidas, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedadas menções genéricas ou inerentes ao tipo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.713.629/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/03/2018; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; Súmula 17/TJPA; Súmula 231/STJ e Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio José Oliveira de Campos apela de sentença da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal (ID 17615762).

O apelante impugna a motivação utilizada para exasperar a pena-base, sustentado que as vetoriais da conduta social e o comportamento da vítima foram desvaloradas à míngua de fundamentação idônea. Em caráter subsidiário, requer que a exasperação decorrente de cada vetorial negativada corresponda a no máximo 6 meses. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 17615776).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 24660566), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 29814414).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da conduta social e comportamento da vítima mediante fundamentação inidônea. Eis a motivação levada a efeito pelo magistrado sentenciante para dosar a pena objurgada:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 65 (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

-
conduta social
: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido foi ressarcido;

-
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras, devendo a pena de multa ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhida em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal (ID 17615762 - Pág. 5).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

Nesse contexto, em relação à
conduta social
, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a vetorial revela-se inidônea.

Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), caso retratado nos autos.

Em complemento, tenho que a vetorial referente ao
comportamento da vítima
também foi inidoneamente desvalorada, porquanto de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição” (STJ,
AgInt no REsp n. 1.713.629/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2018), de forma que neutralizo ambas vetoriais e reduzo a pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Noutro giro, constata-se a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal. Com efeito, conforme registrado na sentença, o recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática do delito que lhe foi imputado (ID 17615762 – pág. 4).

Nesse sentido, é cabível o reconhecimento da referida atenuante, porém não se mostra possível valorá-la, porquanto a pena-base já foi estabelecida em seu patamar mínimo, o que inviabiliza a redução de pena pretendida pela defesa, tendo em vista a inteligência da súmula 231 do STJ, a qual clarifica que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, enunciado reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min Laurita Vaz Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Destarte, à míngua de agravantes e de causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia em 28/04/2017 (ID 17615756, pág. 9) e a prolação da sentença condenatória em 06/10/2022 (ID 17615762), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, redimensionando o cálculo dosimétrico e reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025